Tribunal: TJSP
Processo: 0001293-08.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GESTÃO DE CONDOMÍNIO. VALORES COBRADOS QUE SE MOSTRAM CORRETOS. LAUDO PERICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de cobrança com sentença parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 48.472,60. O autor foi condenado a pagar metade das despesas processuais e honorários advocatícios. O autor recorre, alegando desconsideração de

Ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GESTÃO DE CONDOMÍNIO. VALORES COBRADOS QUE SE MOSTRAM CORRETOS. LAUDO PERICIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de cobrança com sentença parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 48.472,60. O autor foi condenado a pagar metade das despesas processuais e honorários advocatícios. O autor recorre, alegando desconsideração de valores no laudo pericial que aumentariam a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença desconsiderou valores devidos pela ré ao condomínio, incluindo encargos financeiros, protestos, taxas bancárias e IOF, e se a condenação deve ser majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A perícia concluiu que o valor em caixa era insuficiente para cobrir todas as despesas, mas parte das dívidas poderia ter sido paga.
4. A sentença deve ser reformada para majorar a condenação, considerando o valor que deveria estar em caixa e a proporção das dívidas que poderiam ter sido pagas.
5. Ademais, a requerida dever ser compelida a pagar parte dos encargos relacionados ao não pagamento de parte dos débitos.
IV. DISPOSITIVO:
8. Sentença reformada para majorar o valor da condenação.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.